Tribunal: TCU
Processo: 004.941/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9477/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recursos de reconsideração interpostos pelo Srs. Eduardo Henrique de Magalhaes Melo, Luiz Gonzaga de Carvalho Pires e pelo Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências - Ilatec contra o Acórdão 3776/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 40). Considerando que, em relação ao Sr. Luiz Gonzaga de Carvalho Pires, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alíneas "a" e "b" e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Eduardo Henrique de Magalhaes Melo e pelo Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências - Ilatec, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 3776/2020-TCU-Primeira Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários; b) não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Gonzaga de Carvalho Pires, por inexistência de legitimidade e de interesse recursal; c) comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face dos recursos manejados por Eduardo Henrique de Magalhaes Melo e pelo Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências - Ilatec; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes; e e) encaminhar os autos à Serur, para análise de mérito dos recursos interpostos por Eduardo Henrique de Magalhaes Melo e pelo Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências - Ilatec, após a adoção da medida especificada na alínea "c" supra. 1. Processo TC- Processo 004.941/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Henrique de Magalhaes Melo (XXX.592.694-XX); Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências - Ilatec (00.768.913/0001-52). 1.2. Recorrentes: Luiz Gonzaga de Carvalho Pires (XXX.698.834-XX); Instituto Latino Americano de Tecnologia Em Educação e Ciências - Ilatec (00.768.913/0001-52); Eduardo Henrique de Magalhaes Melo (XXX.592.694-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Leonardo Lustosa de Avellar (OAB/PE 21.959); Ana Luiza Duarte Pires de Castro (OAB/PE 20.623) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.